Tribunal: TJBA
Processo: 0507923-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507923-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PEDREIRAS VALERIA SA Advogado(s):MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). POSSIBILIDADE DO PROTESTO. TEMA 777 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA PAGAMENTO. TRÍDUO LEGAL. ART. 12 DA LEI Nº 9.492/1997. LAVRATURA PRECOCE DO ATO. VÍCIO DE VALIDADE INSANÁVEL. NULIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE DELEGATÁRIOS. TEMA 940 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) em favor de PEDREIRAS VALÉRIA S.A. A sentença de origem reconheceu a nulidade do ato de protesto em razão da inobservância do prazo de 3 (três) dias úteis para o pagamento da obrigação, previsto no art. 12 da Lei nº 9.492/1997, uma vez que o título foi lavrado prematuramente antes do exaurimento do prazo legal. O Apelante sustenta a legalidade do protesto de CDA (ADI 5135/DF), a incompetência do juízo fazendário por suposta relação de consumo e a ausência de responsabilidade do Estado por erro exclusivo do tabelião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a Vara da Fazenda Pública é competente para processar ação que visa o controle de legalidade de protesto de título de dívida ativa estadual; (ii) verificar se a lavratura do protesto antes do decurso do prazo de três dias úteis previsto na Lei nº 9.492/1997 configura vício de nulidade; e (iii) determinar se o Estado responde objetivamente por eventuais falhas procedimentais cometidas por tabeliães no exercício de funções delegadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta em razão da matéria e da pessoa quando se discute o controle de legalidade de ato administrativo de cobrança fiscal (protesto de CDA), inexistindo relação de consumo entre o contribuinte e o ente público ou o delegatário de serviço público. Embora o STF tenha firmado a constitucionalidade do protesto de CDA (Tema 777), a validade do ato administrativo depende da observância estrita do procedimento legal. O art. 12 da Lei nº 9.492/1997 assegura ao devedor o tríduo legal para pagamento. No caso concreto, o protocolo ocorreu em 02/02/2016 e, após suspensões de expediente, o prazo findaria em 12/02/2016; contudo, o protesto foi lavrado em 11/02/2016. A lavratura precoce subtrai garantia fundamental do devedor e inquina o ato de nulidade absoluta por vício de forma substancial. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, conforme teses fixadas pelo STF no Tema 777 de Repercussão Geral, sendo o ente público parte legítima para figurar no polo passivo e arcar com os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2% sobre o percentual mínimo a ser fixado na liquidação (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: "1. A lavratura de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes do exaurimento do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 12 da Lei nº 9.492/1997 configura vício de validade insanável, ensejando a nulidade do ato." "2. O Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães que, no exercício de suas funções delegadas, causem danos a terceiros ou pratiquem atos em desconformidade com o rito legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, 183, 220 e 1.007; Lei nº 9.492/1997, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5135/DF; STF, RE 842.846 (Tema 777). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507923-46.2016.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, PEDREIRAS VALÉRIA S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora